Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas seguras da autoria, determinando apenas o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para eventual aplicação de medidas desapenadoras quanto ao delito de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação pelo crime de roubo majorado, ante alegação ministerial de que houve grave ameaça com uso de garrafa de vidro quebrada para subtrair veículo e celular da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca de autoria e materialidade, sendo inviável decisão condenatória fundada em elementos frágeis ou contraditórios.
4. A prova testemunhal e os vídeos demonstram a existência de prévio relacionamento e convivência entre vítima e acusado, ambos em estado de embriaguez, o que fragiliza a hipótese de subtração mediante grave ameaça.
5. O depoimento da vítima revela confusão e ausência de lembrança dos fatos, admitindo que só recordou parcialmente o ocorrido após assistir às filmagens, o que impede a certeza sobre o dolo de subtrair.
6. O princípio in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando subsistem dúvidas relevantes sobre a intenção de subtrair mediante coação ou violência.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.